Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-41.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000202-41.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUZIDETH LIMA DE SOUZA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. LUSTRO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 9º DO DECRETO N. 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000202-41.2023.8.05.0090, em que figuram como apelante LUZIDETH LIMA DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,